Tribunal: STF
Processo: RE 422239
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO SUSPENSIVO - MEDIDA
CAUTELAR INCIDENTAL - DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL VINCULADA
 AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - LEI  Nº 10.259/2001 -
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
174/437-438) - EXISTÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CUMULATIVA OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS
REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN
 MORA" - CONTROVÉRSIA FUNDADA NA DESCONSIDERAÇÃO, COMO ATO JURÍDICO
PERFEITO, DE ACORDO  DECORRENTE DE TERMO DE ADESÃO PREVISTO NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 110/2001 - OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO APELO
EXTREMO - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA